Tribunal: TJPA
Processo: 0816846-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816846-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS CORDEIRO

AUTORIDADE: MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0816846-24.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
EVERTON ROSA DA SILVA (OAB/GO nº 29.103).

PACIENTE:
LEONARDO DOS SANTOS CORDEIRO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº
083745-12.2024.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, alegando-se a insubsistência dos fundamentos da custódia.

II. Questão em discussão:

2. Analisar se a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, está devidamente justificada pela periculosidade concreta do agente, evidenciada por indícios de sua integração à organização criminosa "Comando Vermelho", e pela necessidade de interromper a atuação da facção.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que apontam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. O risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
) não decorre da gravidade abstrata dos crimes, mas de indícios de que o paciente integra uma organização criminosa de alta periculosidade, sendo a custódia necessária para desarticular a atuação do grupo e prevenir novos delitos.

4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte reconhece que a necessidade de interromper as atividades de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a medida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08 do TJPA).

IV. Dispositivo:

5. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os requisitos legais que a autorizam.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312 e 313, ambos do CPP; art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8; TJ-PA - HC: 0820138-85.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DOS SANTOS CORDEIRO
, já qualificado nos autos, contra ato do
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que decretou e mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º e § 4º, I, II, III, IV e V, da Lei nº 12.850/13 e no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente, aduzindo a tese de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a repetir termos legais sem demonstrar a real necessidade da medida extrema para o caso do paciente.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29218104).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da custódia, destacando que a prisão se justifica na garantia da ordem pública, diante dos indícios de que o paciente integra a organização criminosa "Comando Vermelho", conforme apurado em investigação (ID 29401581).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Sergio Tiburcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29467995).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

1. Da Legalidade da Prisão Preventiva para Garantia da Ordem Pública (Tese Não Acolhida)

A privação antecipada da liberdade do cidadão, como é cediço, reveste-se de caráter de absoluta excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, que consagra a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF) como princípio basilar. Por essa razão, a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar exige fundamentação robusta, pautada em elementos concretos e atuais que demonstrem, de forma inequívoca, a sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se baseou na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade), justificando a medida para a
garantia da ordem pública
.

O conceito de "garantia da ordem pública" não é uma cláusula aberta para prisões arbitrárias. Em se tratando de crimes de organização criminosa, ele adquire contornos muito específicos e concretos. A ameaça à ordem pública reside na própria existência e continuidade de uma estrutura criminosa permanente, com divisão de tarefas e hierarquia, cujo propósito é a prática reiterada de infrações penais. O perigo, portanto, não é futuro ou hipotético; ele é
presente e contínuo
, pois a organização não cessa suas atividades.

No caso dos autos, o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) está satisfeito pelos elementos colhidos na investigação, que apontam o paciente, conhecido como "Lourinho", como integrante da facção "Comando Vermelho", com base em uma "ficha de faccionados" encontrada em poder de outro investigado.

A partir dessa premissa, o
periculum libertatis
se manifesta de forma contundente. A periculosidade do agente não é uma avaliação subjetiva de sua personalidade, mas uma constatação objetiva de sua conduta: a adesão voluntária a um grupo criminoso de notória periculosidade. Ao ingressar na facção, o agente demonstra desprezo pela ordem jurídica e se coloca à disposição de uma "empresa do crime".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, nesse cenário, a prisão preventiva é a medida adequada para neutralizar o risco, sendo seu principal objetivo
interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. (...) 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009).

(STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) – destaquei.

Na mesma linha, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
já se manifestou:

HABEAS CORPUS.
ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. (...) IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE REAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE
. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820138-85.2023.8.14.0000, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a prisão do paciente não é um fim em si mesma, mas um meio para atingir um objetivo cautelar legítimo: desarticular a célula criminosa e impedir que, em liberdade, ele continue a contribuir para as atividades ilícitas do grupo, seja executando ordens, comunicando-se com outros membros ou participando do planejamento de novos crimes.

Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar, quando a sua necessidade está demonstrada pela periculosidade concreta da conduta, conforme o entendimento consolidado na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Dessa forma, a decisão impugnada mostra-se hígida, pois fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

2. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, para manter a prisão preventiva de
LEONARDO DOS SANTOS CORDEIRO
, por entender que subsistem os fundamentos que a autorizaram, nos termos do art. 312 do CPP.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/09/2025